Tribunal: STF
Processo: RE 91776
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
Executivo fiscal. Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito inscrito como dívida ativa em fase de execução (Código Tributário Nacional, artigo 185).
II - Recurso extraordinário conhecido pela letra a, e provido.